Tribunal: TJDFT
Processo: 0746310-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. PENHORA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. ART. 921, III E § 1o, DO CPC. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeita exceção de pré-executividade.
2. o agravante requer o reconhecimento da prescrição intercorrente sob o argumento de que a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos após citações e penhoras tidas como ineficazes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão consiste se ocorreu prescrição intercorrente em razão da suposta inércia da Fazenda Pública após a citação dos executados e a desconstituição das penhoras realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente deixa de promover atos úteis ao andamento do processo. O art. 921, III e § 1o, do CPC estabelece que o prazo prescricional permanece suspenso por um ano quando inexistem bens penhoráveis, retomando-se após esse período.
5. O STJ, no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), considera que o prazo de suspensão de um ano tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
6. A citação e os atos de constrição patrimonial interrompem o curso do prazo prescricional. No caso em exame, houve diversas interrupções: citação de executados em 28/03/1996, 23/06/1997 e 25/03/1998 e penhora de bens em 30/03/1998.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local entende que o simples deferimento da penhora, ainda que posteriormente desconstituída, é apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente. A contagem do prazo somente se reinicia com a desconstituição da penhora.
8. As penhoras foram formalmente desconstituídas pelo juízo em 24/11/2021, com ciência das partes em 15/01/2022. Antes disso, o prazo prescricional estava interrompido. Assim, não transcorreu o período quinquenal necessário para a configuração da prescrição intercorrente.
9. Havia petição pendente de apreciação da Fazenda Pública desde 25/02/2015, requerendo penhora via SISBAJUD. Conforme Súmula 106 do STJ, a demora na prestação jurisdicional não pode ser imputada ao credor, afastando a tese de desídia.
10. Diante desse cenário, não há prescrição intercorrente, pois as interrupções do prazo e a ausência de decurso do quinquênio impedem a acolhida da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A penhora, ainda que posteriormente desconstituída, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando-se sua contagem somente após a desconstituição formal da constrição.
2. A demora na apreciação de requerimentos do exequente não caracteriza inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos legais mencionados: CPC, art. 921, III e § 1o.
Jurisprudência mencionada: STJ, Tema n° 566, REsp 1.340.553/RS; e TJDFT, Acórdão n° 2063273, Processo n° 0704232-26.2020.8.07.0007; Acórdão n° 2031232, Processo n° 0041288-36.2012.8.07.0001; e Acórdão n° 2024462, Processo n° 0712868-26.2025.8.07.0000.